Tribunal: TJDFT
Processo: 0722498-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722498-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO GOMES DE MELO, DIUNHES DA COSTA MELO APELADO: WALLACE MARTINS CHAVES, ALEX FRANCA SANTOS, DAYVSON COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Publicada a pauta de julgamento os apelantes peticionaram informando que serão apresentados os memoriais e a sustentação oral, oportunamente. Contudo, observo que o processo foi incluído em pauta para julgamento na 10a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no período de 27/03 a 05/04, sendo que nesta modalidade de julgamento é incabível a realização de sustentação oral, razão pela qual nada há a prover quanto ao mencionado pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator